Tribunal: STF
Processo: HC 181550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
     O Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Linhares/ES, nos autos de inquérito nº 0041182527.19.12.0102.21.007, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 14, cabeça (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826/2003 e 4º, alínea “a” (usura pecuniária ou real), da Lei nº 1.521/1951. Destacou haver materialidade e indícios de autoria delitiva. Aludiu aos depoimentos das testemunhas e ao auto de apreensão de objetos, revelador da arrecadação de 1 revólver calibre 38, municiado com 5 cartuchos, bem como outras 15 munições do mesmo calibre, 1 revólver calibre 32, carregado com 6 munições, R$ 11.185,00 em dinheiro e aparelho celular. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Aracruz/ES, em 16 de janeiro de 2020, recebeu a denúncia, no processo que passou a tramitar sob o nº 0008170-80.2019.8.08.0006, considerados os delitos versados na Lei nº 10.826/2003. No mesmo ato, determinou, acolhendo requerimento do Ministério Público, a quebra de sigilo de dados telefônicos, e não acolheu pedido de revogação da custódia, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. Realçou evidenciadas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.479/ES, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Diz não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma inexistirem indícios de envolvimento em outros crimes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Por meio da petição/STF nº 19.159/2020, o impetrante aditou a petição inicial do habeas. Aduziu encontrar-se o paciente preso por mais de 90 dias, articulando com o excesso de prazo da custódia. Ressaltou haver sido denunciado em razão da suposta prática dos delitos relacionados ao Estatuto do Desarmamento, a demonstrar a probabilidade, caso condenado, de ser submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como aquelas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação da covid-19. Reitera o pedido de revogação da prisão preventiva. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução. Constatou-se que o Juízo, em 13 de março último, manteve a prisão, assentando inalterados os motivos que levaram à custódia. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. A prisão em flagrante, considerados os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, no contexto em que apreendidos um revólver calibre 38, municiado com 5 cartuchos, bem como outras 15 munições do mesmo calibre, e um revólver calibre 32, carregado com 6 munições, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, mediante decisões prolatadas em 16 de janeiro e 13 de março de 2020, concluiu permanecerem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A decisão, proferida em 13 de março último, mediante a qual assentada a permanência dos motivos que resultaram na prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator